Tribunal: TJSP
Processo: 2262420-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Reversibilidade da medida - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262420-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante AUTO
POSTO ATOBÁ JARINU LTDA, é agravado VALDINEI MAIA DA SILVA
MONITORAMENTO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262420-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27932
AGR. INSTR.:
2262420-28.2020.8.26.0000
COMARCA:
JANIRU (VARA ÚNICA)
AGTE.:
AUTO POSTO ATOBÁ JANIRU LTDA
AGDA.:
VALDINEI MAIA DA SILVA MONITORAMENTO ME
TUTELA DE URGÊNCIA
Requisitos
Verificação,
em sede de cognição sumária, da presença dos
pressupostos necessários à concessão de tutela de
urgência
Art. 300 do CPC
Reversibilidade da
medida - Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 36 que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, aduzindo que estão
presentes os requisitos para concessão da tutela.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Com razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos.
Embora
relevantes
os
argumentos
apresentados na inicial, nota-se que o autor fora
comunicado
com
antecedência
sobre
o
valor
questionado, conforme fls. 31, razão pela qual indefiro
a liminar. Cite-se. Intime-se.
Requereu a autora, ora agravante, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262420-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em cognição superficial, estão presentes os pressupostos
necessários à concessão da medida, até que sobrevenham maiores elementos de
convicção.
Verifica-se que o contrato celebrado não prevê a cobrança ora
questionada, razão pela qual é verossímil a alegação e abusividade.
Já o perigo de dano é evidente, considerando os efeitos
deletérios do protesto em nome da autora.
Não há prejuízo à parte adversa com o deferimento da medida,
pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade, podendo a cobrança ser
retomada posteriormente.
Merece, portanto, a decisão ser reformada, a fim de conceder a
tutela de urgência nos termos pleiteados em petição inicial, para determinar que o
réu, ora agravado, suspenda o protesto de fls. 32.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator